Tribunal: TJMT
Processo: 1041678-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1041678-08.2019.8.11.0041– CLASSE 198– CNJ – CAPITAL
Embargante : NATALINO LEANDRO DE OLIVEIRA
Embargada : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
Número do Protocolo : 1041678-08.2019.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NATALINO LEANDRO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Apelação no 1041678-08.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu parcialmente o recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 e redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 70% para a embargada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A. e 30% para o embargante (cf. Id no 45444968).
O embargante alega que a decisão padece de omissão à falta de apreciação do pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, §14, do CPC, pelo que, pede, pois, sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada, determinando que cada litigante arque com os honorários advocatícios na proporção definida pela r. decisão (cf. ID no 46743960).
Nas contrarrazões de Id. no 48350475, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
No caso, não há omissão na decisão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão monocrática analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC no 1041678-08.2019.8.11.0041(cf. Id. no 45444968); registre-se que há expressa vedação legal quanto à compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC, daí porque desnecessário a decisão dispor nesse sentido.
Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável.
É por estas fortes e sólidas razões já consignadas na decisão monocrática que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator